Tribunal: TJDFT
Processo: 0727260-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. PEDIDO DE REVISÃO DA FRAÇÃO APLICADA À SITUAÇÃO DA EXECUÇÃO DA PENA DO PACIENTE PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. PEDIDO DE DETRAÇÃO DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSÃO DA ORDEM.
1. Não cabe a impetração de habeas corpus contra a decisão do Juízo das Execuções Penais, que indeferiu o pedido de aplicação ao caso do percentual de 40% para fins de progressão de regime.
2. Inviável o conhecimento na via estreita do habeas corpus do pedido de detração da pena, que sequer foi formulado em sede de execução penal, sob pena de configuração de supressão de instância.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal restringe o cabimento do habeas corpus, como forma de evitar que o efetivo remédio constitucional seja utilizado como sucedâneo de recurso ou ação legalmente cabível, ressalvada a hipótese de ilegalidade manifesta, desde que não haja necessidade de exame de provas e que se tenha prova pré-constituída, tendo em vista o rito mais célere para fazer cessar eventual coação injusta.
4. Ordem não admitida.